Tribunal: TJDFT
Processo: 0713367-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CONTRIBUIÇÃO. MAIS DE UM VÍNCULO. APOSENTADA. PENSIONISTA. DEVERÁ SER COBRADO DE UM VÍNCULO. LIMITES MÍNIMOS E MÁXIMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, devendo o recorrente cessar os descontos em duplicidade, bem como, realizar a repetição do indébito.
3. Ao verificar que a recorrida, além de servidora inativa, aufere também proventos de pensão, procedeu o INAS/DF ao desconto contributivo baseado em ambos os proventos. Afirma que o Decreto no 27.231/2006 preconiza: “o valor da contribuição mensal do beneficiário será de 4% (quatro por cento) calculado sobre a remuneração bruta do servidor” (art. 26)”.
4. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 64770701.
III. Questão em Discussão
5. A questão devolvida a essa Turma Recursal é sobre a possibilidade ou não de realizar o desconto da contribuição de saúde em todos os vínculos do servidor, no presente caso, servidora aposentada e também pensionista.
IV. Razão de Decidir
6. O INAS, Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, criado pela Lei 3.831/2006, em seu Art. 21 determina o valor da contribuição mensal dos servidores. No Art. 26 do mesmo dispositivo, estabelece que, o valor da contribuição mensal do beneficiário será de 4% (quatro por cento) calculado sobre a remuneração bruta do servidor.
7. No Art. 27, também do mesmo dispositivo, esclarece quais receitas não integram a remuneração do servidor para efeito de cálculo de contribuição. "Art. 27. Para efeito do cálculo da contribuição de que trata o Art. 26, não integram a remuneração bruta as parcelas relativas à gratificação natalícia, ao adicional de férias e àquelas de caráter indenizatório".
8. Percebe-se que a legislação não apresenta nenhum respaldo, nem na constituição e nem na regulamentação do serviço de saúde, que determine que seja descontado valores, a título de contribuição de servidor que possua mais de um vínculo.
V. Dispositivo.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
____________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei 3.831/2006
Decreto no 27.231/2006
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):